Tribunal: TJDFT
Processo: 0724290-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO.

1. Constatada omissão no acórdão, sana-se o vício para majorar os honorários advocatícios.

2. Deu-se provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada e atribuir-lhes efeitos infringentes.